Tribunal: TJES
Processo: 5018194-59.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018194-59.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANAEL SOLATTI DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018194-59.2022.8.08.0012

APELANTE: NATANEAL SOLATTI DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais ajuizado em face do Estado do Espírito Santo, em razão de prisão preventiva mantida por aproximadamente cinco anos e quatro meses, revogada após absolvição pelo Tribunal do Júri com fundamento na insuficiência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva regularmente decretada e revogada após absolvição por insuficiência de provas configura erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

3. A indenização por erro judiciário prevista no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal pressupõe atuação jurisdicional ilegal, abusiva ou manifestamente contrária ao ordenamento jurídico.

4. A prisão preventiva foi decretada por autoridade judicial competente, mediante fundamentação idônea e amparada em elementos indiciários de autoria colhidos na investigação criminal.

5. A manutenção da persecução penal e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri foram corroboradas pela decisão de pronúncia, evidenciando a regularidade do procedimento criminal.

6. A absolvição fundada no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não transforma automaticamente a prisão cautelar em ato ilícito nem caracteriza erro judiciário.

7. A persecução penal regularmente instaurada e conduzida em observância ao devido processo legal constitui exercício regular do direito e afasta a configuração de responsabilidade civil estatal.

8. A jurisprudência do STF, do STJ e do TJES consolidou entendimento de que a prisão cautelar regularmente fundamentada não gera dever de indenizar apenas em razão de posterior absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição criminal por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judiciário apto a gerar responsabilidade civil objetiva do Estado.

2. A prisão preventiva regularmente decretada, fundamentada e processada nos limites legais constitui exercício regular da função jurisdicional.

3. A responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional exige demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou atuação contra legem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, §6º; CC, art. 188, I; CPP, art. 386, VII; Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III, “c”; Lei nº 8.072/90, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 014160337565, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 26.03.2019; TJES, Apelação nº 024090265984, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19.03.2019; TJES, Apelação nº 024130420763, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 12.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018194-59.2022.8.08.0012

APELANTE: NATANEAL SOLATTI DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

NATANAEL SOLATTI DE SOUZA
em face da sentença (ID 18888186) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 18888187), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) permaneceu preso preventivamente de 15/11/2015 a 04/03/2021 sob acusação de homicídio, sendo, posteriormente, absolvido definitivamente por insuficiência de provas; (ii) tal cenário configuraria erro judiciário e falha objetiva do serviço público da Justiça; (iii) a privação prolongada da liberdade causou danos morais in re ipsa, violando sua dignidade e o convívio familiar; e (iv) o Estado deve ser responsabilizado objetivamente, nos termos dos arts. 37, §6º, e 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 18888191), pugnando pelo desprovimento integral da apelação para manter a sentença que reconheceu o exercício regular de direito.

Segundo se depreende, o apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais, decorrente de prisão preventiva que perdurou por aproximadamente 5 anos e 4 meses, findada com a sua absolvição no Tribunal do Júri por falta de provas de autoria.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a custódia cautelar ocorreu no âmbito de regular processo criminal, com decisões fundamentadas e amparadas em indícios de autoria colhidos no inquérito, o que atrai a excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se a prisão preventiva do autor, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar.

É cediço que, em regra, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, regida pela Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, para a configuração do dever de reparar o dano devem estar comprovados (i) o ato ilícito; (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre eles.

Ademais, a Constituição Federal assegura expressamente a possibilidade de indenização decorrente de erro judiciário:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nada obstante, analisando as provas dos autos, constato que não há indícios de que o processo criminal tenha sido contaminado por qualquer vício ou ato
contra legem
que pudesse ensejar a obrigação extracontratual do Estado de indenizar o recorrente.

Pelo que se denota, a prisão foi decretada por autoridade judiciária competente para resguardar a ordem pública, baseando-se em depoimentos de testemunhas que reconheceram o autor como envolvido no crime, o que constituía indício mínimo de autoria à época. Tais circunstâncias foram, inclusive, chanceladas por sentença de pronúncia, demonstrando que a marcha processual seguiu o rito regular.

Nessa perspectiva, é imperioso destacar que a posterior absolvição fundamentada no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP) não representa falha na atuação do Estado, uma vez que o direito de persecução penal é assegurado constitucionalmente para apurar condutas supostamente criminosas. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade de toda medida cautelar ao desfecho condenatório, o que desvirtuaria a natureza do instituto e inviabilizaria a própria função jurisdicional.

Destarte, tendo sido observada a legalidade da apuração dos fatos, bem como do processamento do feito, em observância ao devido processo legal, ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa, deve-se concluir que a atuação jurisdicional pautou-se no exercício regular do direito.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR COM BASE NO ART. 386, IV DO CPP. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apenas se afigura possível responsabilizar-se o Estado por ato jurisdicional quando a parte provar a existência de ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta e a relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não havendo dever do Estado de indenizar por ato praticado dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, seja em relação ao oferecimento de denúncia, decretação de prisão preventiva fundamentada ou realização de persecução penal, embora ao final reste absolvido o réu.
2. A atuação do Estado relativa à apuração de fatos supostamente delituosos imputados ao apelante fora realizada de forma regular. 3.
Não é a absolvição do réu que torna a prisão ilegal, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro réu, a fim de permitir apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados.
Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do institut
o [...]. (TJES, Classe: Apelação, 014160337565, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PRISÃO TEMPORÁRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme disposição constitucional, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.
2. Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Em igual caminho, o STJ sedimentou entendimento segundo o qual a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. 4.
Não restou configurado qualquer ato ilícito praticado pelo Estado, na medida em que a prisão preventiva em desfavor do apelante fora decretada de maneira fundamentada e nos limites legais, eis que buscou fundamento no art. 1º, inciso I e III, alínea c , da Lei nº 7.960/89 e art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90
.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024090265984, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

EMENTA: CONSTITUCIONAL CIVIL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MORAL - PRISÃO CAUTELAR POSTERIOR ABSOLVIÇÃO HIPÓTESE FÁTICA INCAPAZ DE ATRAIR O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS RECURSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO.
1. A decretação da prisão cautelar só gera dano reparável quando prolatada com manifesta ilegalidade e abuso de direito, ou seja, por erro manifesto do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso. 2. O STJ tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. (AgRg no AREsp 785.410/RJ - Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - PRIMEIRA TURMA - julgado em 16/02/2016). 3.
A prisão, temporária ou preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, e a posterior absolvição no processo criminal não ensejam, por si só, direito a indenização. A ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa eventualmente denunciada venha a ser posteriormente absolvida
.
(TJES - Remessa Ex-officio 24060005501 Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 19/06/2012). 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130420763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 03/12/2018).

Desse modo, não vislumbro qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo certo que não estão presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado, eis que ausente ato ilícito perpetrado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente o pedido indenizatório.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.